Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – ICC-DF. COBRANÇA ABUSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação Cível interposta por consumidora para reformar sentença que a condenou ao pagamento da última parcela da entrada do imóvel e encargos mensais, sob o argumento de que a dívida já havia sido quitada antes do ajuizamento da ação.
2 Apelação Adesiva interposta por empresa do ramo da construção civil para reverter a parte da sentença que declarou abusiva a cobrança da atualização monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC-DF), sustentando a legalidade da cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) Definir se há quitação integral das parcelas cobradas antes do ajuizamento da ação, tornando indevida a cobrança judicial. (ii) Estabelecer se a cobrança do ICC-DF, prevista em contrato firmado entre a construtora e a associação habitacional é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A quitação formal do débito pela construtora antes da propositura da ação comprova a extinção da obrigação (termo de quitação), tornando indevida qualquer cobrança posterior.
5 A tentativa de cobrança de valores já quitados viola o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
6 A cobrança do ICC-DF é abusiva, pois foi imposta unilateralmente sem anuência expressa do consumidor, contrariando os artigos 6o, III, e 51, I, IV e XII do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 Apelação Cível conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “O reconhecimento formal da quitação extingue a obrigação e impede a cobrança judicial de valores já pagos. A cláusula que impõe correção monetária sem anuência expressa do consumidor é abusiva e nula de pleno direito.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320 e 884; CDC, arts. 6o, III, e 51, I, IV e XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663133, 0700598-90.2018.8.07.0007, Rel.: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, julgado em 08/02/2023, DJe 27/02/2023.